Tribunal: TJPA
Processo: 0811234-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811234-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA BEATRIZ COELHO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – VALIDADE –
NÚMERO DO CONTRATO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO QUE É O MESMO INDICADO NO EXTRATO DE FINANCIAMENTO –
MORA CONFIGURADA
– REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO-LEI 911/1969 DEMONSTRADOS – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade da notificação e da regular constituição em mora, mormente o número indicado na notificação seria distinto do presente no ajuste celebrado entre os litigantes.

2 – O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, autoriza que a comprovação da mora do devedor seja realizada por meio de notificação extrajudicial ou pelo protesto de título, sendo válido o seu envio para o endereço do contrato, ainda que recebida por terceiro.

3 – No caso em exame, evidencia-se que a notificação encaminhada pela instituição financeira (ID. 72644228), fora direcionada ao endereço indicado no contrato (ID. 72644230).

4 – A
nalisando detidamente os autos,
verifica-se que o número do contrato indicado na referida notificação (ID. 72644228), qual seja, número 577787013, é o mesmo indicado no extrato de financiamento de ID. 72644227.

5 – Desse modo, não se evidencia nenhuma irregularidade na notificação no caso em exame, apta a afastar a constituição em mora da demandada/agravante.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811234-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANA BEATRIZ COELHO OLIVEIRA

AGRAVADO:
B
ANCO ITAUCARD S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA BEATRIZ COELHO OLIVEIRA
inconformada

com decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

(Processo n.
0858804-62.2022.8.14.0301
),
ajuizado contra si por
BANCO ITAUCARD S.A.
,

deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo o pedido liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira na exordial, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Inconformada, a demandada ANA BEATRIZ COELHO OLIVEIRA interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega, em síntese, que não teria havido a efetiva constituição em mora, uma vez que a notificação encaminhada conteria a indicação de número de contrato diverso do ajuste entabulado para o financiamento do veículo.

Pugna assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sustada a decisão agravada e em julgamento definitivo a confirmação da liminar para que seja cassada a decisão vergastada.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 10757479, foi concedida a gratuidade de justiça a agravante e indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso.

Dessa decisão, interpôs a agravante Recurso de Agravo Interno (ID. 10837336), pugnando, novamente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 11056271), a instituição financeira afirma que possui sustentação legal as argumentações trazidas pela agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

AGRAVO INTERNO

Considerando que o recurso de agravo de instrumento encontra-se perficientemente instruído e apto à julgamento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto pela agravante.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade da notificação e da regular constituição em mora, mormente o número indicado na notificação seria distinto do presente no ajuste celebrado entre os litigantes.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que não teria havido a efetiva constituição em mora, uma vez que a notificação encaminhada conteria a indicação de número de contrato diverso do ajuste entabulado para o financiamento do veículo.

Da Liminar de Busca e Apreensão

A questão em análise deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na lição do processualista

Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela
. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Pois bem, o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, autoriza que a comprovação da mora do devedor seja realizada por meio de notificação extrajudicial ou pelo protesto de título.

Noutra ponta, é sabido que a notificação extrajudicial enviada para o endereço do contrato, se presta à finalidade pretendida, ainda que recebida por terceiro.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - COMUNICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO PROVIDO. -
A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ - Restando evidenciado que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço da parte agravada que constava do instrumento contratual, é de se reputar comprovada a mora da recorrida, a justificar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente
- Consoante entendimento jurisprudencial, é dispensável o recebimento pessoal da notificação no endereço constante do contrato, podendo essa ser recebida por terceiros - Recurso ao qual se dá provimento.

(TJ-MG - AI: 10000212538227001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO. MORA CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disposição do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, admite-se que a comprovação da mora ocorra pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço atribuído ao devedor no instrumento contratual, não sendo exigível a assinatura pessoal do destinatário no AR.
2. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

(TJ-PR - APL: 00294744020208160019 Ponta Grossa 0029474-40.2020.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 22/09/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVISO DE RECEBIMENTO COM OBSERVAÇÃO DE "MUDOU-SE". NOTIFICAÇÃO CONSIDERADA REGULAR. MORA DO DEVEDOR COMPROVADA
. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Para efeito de constituir o devedor em mora, válida é a notificação remetida para o endereço constante do contrato, pouco importando que terceiro a tenha recebido ou o devedor se mudado. Este entendimento decorre da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. É do devedor a obrigação de informar eventual mudança de endereço, sob pena de regularidade da notificação enviada ao endereço constante no contrato e não recebida com a informação "mudou-se" no aviso de recebimento
.

(TJ-SP - AI: 21058845220218260000 SP 2105884-52.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021). (Grifei).

No caso em exame, evidencia-se que a notificação encaminhada pela instituição financeira (ID. 72644228), fora direcionada ao endereço indicado no contrato (ID. 72644230).

A parte agravante, argumenta também que o número
não teria havido a efetiva constituição em mora, uma vez que a notificação encaminhada conteria a indicação de número de contrato diverso do ajuste entabulado para o financiamento do veículo.

Não obstante, analisando detidamente os autos,
verifica-se que o número do contrato indicado na referida notificação (ID. 72644228), qual seja, número 577787013, é o mesmo indicado no extrato de financiamento de ID. 72644227.

Desse modo, não se evidencia nenhuma irregularidade na notificação no caso em exame, apta a afastar a constituição em mora da demandada/agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/12/2022